Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721655-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON PROUVOT SARMENTO EMBARGADO: ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O O apelado, ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, informa que não cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença por culpa exclusiva da requerente (ID 60717596). Intime-se à apelante para manifestação quanto à petição ID 60717596. Mantenham-se os autos inclusos em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator